Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. QUESTÃO DE FATO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a anulação da sentença, em razão de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há questão fática controversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 5o da Lei no 9.099/1995, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
4. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, a não apreciação do pedido de produção de prova oral quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações, sobretudo diante da divergência de versões dos fatos.
5. Reconhecida a nulidade processual, os autos devem retornar à origem para a produção da prova oral requerida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.[i]

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 5o.